Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE NÃO PROVADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. CORREÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Réu condenado por infringir os artigos 303, §§ 1o e 2o, combinado com 302, § 1o, inciso II, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
A condenação por lesão corporal no trânsito, qualificada pela embriaguez, afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante, configurado bis in idem.
Afasta-se a alegação de inimputabilidade pela ausência de prova e de suscitação oportuna do incidente de insanidade mental.
O Código de Trânsito Brasileiro, por seu artigo 293, prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos. Como, todavia, não estabeleceu os critérios para a fixação do respectivo lapso, deve o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a natureza e a gravidade do delito, as circunstâncias havidas e o grau de censura do agente, não ficando jungido à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
É certo, outrossim, que a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado não implica, necessariamente, a fixação do prazo da sanção prevista no artigo 293 do CTB no mínimo legal de 2 (dois) meses, porque a norma jurídica deixa uma margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade.
No caso concreto, o apelante dirigia embriagado e atropelou a vítima que estava na calçada à espera do ônibus na respectiva parada. Causou lesões corporais de natureza grave na vítima.
Nesse contexto, considerada a elasticidade do prazo (2 meses a 5 anos de suspensão da habilitação), a natureza da infração (lesões corporais de natureza grave), as circunstâncias do atropelamento (na calçada da parada de ônibus e com embriaguez no volante), mostra-se adequada a suspensão da habilitação pelo prazo de 1 (um) ano.
Apelo provido em parte.